Tribunal: STF
Processo: ARE 1417241
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 25) contra acórdão (eDOC 15) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO .



    - As sanções pecuniárias do são estabelecidas p Conselho Regional de Farmácia ela Lei n° 5.724/71.



    - O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da Constituição, conforme havia sido assentado na ADI n.° 1.425.



    - Recurso desprovido.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceito constitucional ao ter afastado a possibilidade de fixação, na forma do art. 24 da Lei n. 3.820/1960 e do art. 1º da Lei n. 5.724/1971, de multa administrativa com base no salário mínimo.



    Inadmitido o apelo excepcional (eDOC 28), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 29), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à Corte Regional pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida é abarcada pelo Tema n. 1.244 (ARE 1.409.059), sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, cujo debate situa-se na “Possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos” (título do tema apresentado no portal do Supremo Tribunal Federal na internet).



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.244 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator